Tribunal: TJBA
Processo: 8073734-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073734-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KEVEN CARNEIRO FIRMINO

Advogado(s)
:
HILQUIAS BEZERRA FRANCO

AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO. CONTROLE DE LEGALIDADE. TEMA 485/STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para anulação de questões de prova objetiva em concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB/05/2022). O candidato, que obteve 57,50 pontos, busca atingir a nota de corte de 60,00 pontos mediante a anulação das questões de nº 14 (Matemática), por supostamente cobrar conteúdo não previsto no edital (geometria espacial - "cubo"), e nº 25 (História), por alegado erro histórico grosseiro ("Revolta dos Malês"). O pedido recursal visa a atribuição dos pontos para viabilizar sua participação nas demais fases do certame.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir os limites do controle judicial sobre os atos da banca examinadora de concurso público, especificamente: (i) saber se a cobrança de questão sobre a figura geométrica "cubo" extrapola o conteúdo programático do edital, que previa expressamente os sólidos "prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera"; e (ii) se a suposta incorreção histórica em uma assertiva sobre a "Revolta dos Malês" configura erro grosseiro passível de anulação pelo Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O princípio da vinculação ao edital impõe à Administração Pública estrita observância às regras por ela estabelecidas. A previsão taxativa dos sólidos geométricos no conteúdo programático de Matemática veda a exigência de outros, ainda que guardem relação de gênero e espécie, como o "cubo" em relação ao "prisma". A cobrança de conteúdo não previsto expressamente no edital configura ilegalidade passível de correção judicial.

4. Consoante o Tema 485 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o mérito das questões ou o acerto das respostas, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro. A alegação de incorreção histórica em uma questão, quando envolve matéria sujeita a diferentes interpretações historiográficas, não caracteriza erro evidente e insofismável, mas sim matéria afeta ao mérito administrativo, cuja análise é vedada ao Judiciário.

5. A ausência de recurso na via administrativa não impede o acesso ao Poder Judiciário para a análise da legalidade de ato administrativo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Viola o princípio da vinculação ao edital a cobrança de conteúdo não previsto expressamente no programa da disciplina, o que autoriza o controle de legalidade pelo Poder Judiciário para anular a questão e atribuir os respectivos pontos ao candidato. 2. A análise de suposto erro em questão que aborda tema sujeito a interpretações historiográficas diversas extrapola o controle de legalidade e adentra no mérito administrativo, cuja reavaliação é vedada ao Poder Judiciário, nos termos do Tema 485/STF."

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Tema 485 da Repercussão Geral; TJ-BA, Mandado de Segurança Cível nº 8031472-62.2023.8.05.0000; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8025758-87.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8073734-90.2024.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
KEVEN CARNEIRO FIRMINO
e parte(s) recorridas o
ESTADO DA BAHIA
e a
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, para atribuir ao agravante a pontuação relativa a questão 14.